Tribunal: TJMT
Processo: 0022328-32.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022328-32.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0371-94 (APELANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CAUTELAR — SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA INICIAL — REQUISITOS DO ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO PREENCHIDOS — OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE — CONFIGURAÇÃO — ANULAÇÃO DA SENTENÇA — IMPOSIÇÃO — DEVOLUÇÃO À ORIGEM EM VIRTUDE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO PROVIDO — SENTENÇA ANULADA.

1.

O fundamento da ação cautelar originária, objeto do presente recurso, é o direito do contribuinte em garantir o crédito tributário, antes do ajuizamento da execução fiscal, nos termos do disposto no artigo 206 do CTN, com o fim de resguardar o seu direito à obtenção de certidão positiva com efeito de negativa e sua não inscrição no CADIN (Cadastro Informativo de Créditos não quitados).

2.

Hipótese dos autos em que a fundamentação utilizada se refere ao objeto da ação anulatória e não enfrenta a matéria posta na cautelar, motivo por que se impõe a anulação da sentença, em referência ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

3.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
em face de sentença (Id. 6705164) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, não modificada pelos embargos de declaração (Id. 6705189), que, em
Ação Cautelar Inominada c/c pedido de Liminar por Caução Antecipada de Débitos Tributários
, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o mesmo fundamento da sentença proferida na ação principal Anulatória nº 27202-60.2011.811.0041 (Código 731091).

Em suas razões, assevera que “
considerando que a medida cautelar funda-se em um juízo de cognição sumária, a apelante não discutiu o mérito do lançamento tributário, mas especialmente prestou garantia dos seus débitos perante o Fisco Estadual, quer seja para aguardar até sua efetivação através da penhora em execução fiscal, quer seja para servir de garantia na futura ação antes mencionada, argumentos não apreciados na sentença
”.

Argumenta que a sentença é nula em razão de que não era possível o julgamento da ação cautelar originária utilizando-se dos fundamentos exarados na sentença da ação principal, anulatória, uma vez que se tratam de objetos diferentes.

Aduz que “
a r. sentença como lançada mostra-se equivocada, bem como omissa, porque não justificou e não analisou os argumentos e o pedido da apelante na medida cautelar ajuizada
”.

Verbera que “
feita a leitura do decisum, é desnecessário qualquer esforço para verificar a total falta de fundamentação e, portanto, nulo, em nítido desrespeito aos direitos constitucionalmente acima transcritos
”, ainda, “
apesar de o julgador pretender a apreciação simultânea da Ação Anulatória e da Medida Cautelar, quanto a esta, objeto do presente recurso, é possível observar que os argumentos da recorrente não constam no relatório e sequer na motivação da sentença
”.

Relata que “
não se confundem os argumentos defendidos na Medida Cautelar com os da ação anulatória, bem como os seus pedidos, razão pela qual não se justifica a utilização da motivação que rejeitou a pretensão deduzida na ação anulatória também para rechaçar os pedidos da medida cautelar
”, não sendo observados os requisitos essenciais previstos no artigo 489, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada por ausência de fundamentação quanto às razões expostas na inicial da cautelar, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença, pertinente ao caso colocado em debate.

Certificado o recolhimento do preparo (Id. 6705192), e a tempestividade do recurso (Id. 6705193).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso (Id. 6705194 – fls. 1/8).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a ausência das hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação, interposto por
Bunge Alimentos S/A
em face de sentença (Id. 6705164) que, em
Ação Cautelar Inominada c/c pedido de Liminar por Caução Antecipada de Débitos Tributários
ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, pelo mesmo fundamento da sentença proferida na ação principal Anulatória nº 27202-60.2011.811.0041 (Código 731091).

A ação originária,
Cautelar Inominada c/c pedido de Liminar por Caução Antecipada de Débitos Tributários
, tem por fundamentação e objetivo o seguinte:

“Havendo débitos pendentes não garantidos, roga-se a Fazenda Pública no direito de negar fornecimento de certidão negativa de débito – CND ou positiva com efeitos de negativa – CPD-EM, bem como de autorização para impressão de documentos fiscais, obstando sua participação em leilões públicos, em licitações para venda de seus produtos, em vendas a órgãos públicos estaduais, federais e municipais, de obter eventualmente regime especial, etc..., mencionando ainda a inscrição no CADIN, e toda a sorte de providências administrativas necessárias à sua regular atividade.

Este o motivo suficiente para que a requerente seja compelida a intentar a presente demanda, dada a sua condição de solvabilidade, tanto que apresenta neste ato carta de fiança bancária, em montante suficiente para a garantia dos débitos mencionados e que serão objeto da Ação Declaratória c/c Anulatória a ser intentada, não sendo justo e legal que se lhe imponham impedimentos operacionais a prejudicar, inclusive, o próprio Estado, que deixaria de auferir receita tributária face a diminuição do ritmo de sua atividade.

Considerando que a medida cautelar funda-se num juízo de cognição sumária,
não pretende a requerente aqui discutir o mérito do lançamento tributário, mas especialmente prestar garantia dos seus débitos perante o Fisco Estadual, quer seja para aguardar até sua efetivação através da penhora em execução fiscal, quer seja para servir de garantia na futura ação antes mencionada
(...)”.

E o fundamento da sentença ora recorrida:

“
Processo n. 27202-60.2011.811.0041
– Código 731091

Vistos e etc...;

Trata-se da presente Ação Ordinária Anulatória de Ato Declarativo de Dívida c/c Pedido de Antecipação de Tutela
proposta por BUNGE ALIMENTOS S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados na inicial.

(...)

Após sucinta análise dos autos, verifica-se que, o fato de parte da soja resultante de operação de venda ao exterior efetuada pelo Autor não ter sido exportada resta incontroverso.

Ademais, a autuação fiscal consiste, em síntese, no fato de que para a administração pública, a esta fração de produtos não exportados (1.119 kg referente a suposta recursa no ato de transbordo; 1077kg referente a suposta devolução simbólica; e, 18570kg referente a suposto sinistro ocorrido com parte dos produtos) é necessária a comprovação, no prazo regulamentar, da saída posterior com o fim específico de exportação, pois, por via de lógica, sob a exportação não efetivada deixou-se de recolher o respectivo imposto de circulação de mercadorias – ICMS.

Nesses termos, razão assiste a Requerida em sua alegação de que a mera emissão de Nota Fiscal de Entrada não se traduz em documento apto e suficiente a comprovação da efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento de origem e da sua respectiva exportação, na medida em que, a hipótese de “não-incidência” prevista no Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso é direcionada a todas as operações de remessa para exportação, do início até a saída final para o exterior, desde que demonstrada a origem do produto e comprovada a sua efetiva exportação perante o órgão competente.

(...)

Irretocável assim o posicionamento adotado e exarado pela própria Administração Pública, ao encontro de normas legais e infralegais regulamentares expedidas sob o tema, à época da lavratura do Auto de Infração em debate, vinculando-se assim a conduta a ser perpetrada pelo agente.

Com efeito, já que o Auto de Infração foi lavrado com a devida motivação, pois, existente a completa subsunção do fato à norma, e, ainda, por não ser verificada nenhuma outra nulidade capaz de retirar sua presunção de validade, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Pelo exposto, e tudo mais que dos autos consta, REJEITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, os pedidos do Requerente.

Em consonância aos princípios da celeridade e economia processual, verificado e analisado o mérito da Ação Anulatória, pelo mesmo fundamento, JULGO IMPROCEDENTE a Ação Cautelar n° 2232-8.32.2011.811.0041, código 726516 – autos em apenso.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em ambas as demandas (principal e cautelar) que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, conforme art. 85, §2° do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, anexando-a nos Autos de Ação Cautelar em apenso.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, portanto, preclusas as vias recursais, certifique-se o transito em julgado e intime-se a parte Autora para se manifestar.

P.R.I.C. (...).” (Id. 6705164).

Como se denota dos autos, o objeto da inicial da ação cautelar e os fundamentos da sentença não guardam relação. A ação originária tem caráter satisfativo, com único intuito de antecipar os efeitos da penhora no caso de possível ajuizamento de execução fiscal, permitindo a expedição de Certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN, resguardando suas atividades empresariais, sem adentrar no mérito da questão meritória da ação anulatória após protocolada.

Sobre o tema, objeto da ação cautelar originária, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1123669/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007)

2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa."

A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.

4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.

5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas.

6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão.

7.
In casu
, verifica-se que a cautelar restou extinta sem resolução de mérito, impedindo a expedição do documento de regularidade fiscal, não por haver controvérsia relativa à possibilidade de garantia do juízo de forma antecipada, mas em virtude da insuficiência dos bens oferecidos em caução, consoante dessume-se da seguinte passagem do voto condutor do aresto recorrido, (...).

(...)

10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1123669/RS, relator Ministro Luiz Fux, Dje em 1º/2/2010).

Deste modo, verificada a divergência entre o objeto da petição inicial originária e os elementos da sentença, cujas razões tratam apenas do mérito da ação anulatória nº 27202-60.2011.811.0041, os fundamentos não se confundem, sendo aquela uma questão que não se pretende ser plena e exauriente, logo, a característica da autonomia e da provisoriedade do processo cautelar exige, tão somente, a cognição sumária, suficiente à verificação da necessidade da medida, já quanto à essa, tem cunho meritório do direito material nela contido, divergente do que ora se propõe.

Em que pese seja certo que a medida cautelar tenha sido ajuizada e deferida sua liminar incidentalmente, e que a improcedência do pedido feito na principal faz cessar sua eficácia (artigo 309, do Código de Processo Civil), no caso, a sentença deve guardar relação com a questão posta em análise na inicial da cautelar, qual seja, a possibilidade ou não de garantir o crédito fiscal, para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.

Assim, identificada a falta de pertinência temática entre a restrita matéria tratada na cautelar e a sentença nela proferida, é de rigor a sua anulação, uma vez que não preenche os requisitos elencados no artigo 489, do Código de Processo Civil.

”Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

À guisa de conclusão, a sentença é nula por ausência de fundamentação pertinente ao processo posto em análise, qual seja,
Ação Cautelar Inominada c/c pedido de Liminar por Caução Antecipada de Débitos Tributários.

Por consequência, a fim de evitar supressão de instância, deve ser submetido ao juízo primevo para apreciação.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que uma nova seja proferida, nos termos descritos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022